Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704012-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA, FRANCISCO LIMA EXECUTADO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a devolução do mandado de intimação, sem cumprimento, requerendo o que entender de direto. Prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator